Tribunal: TJPA
Processo: 0828179-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828179-84.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: M. F. P. V. F.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ART. 33, § 3º, DO ECA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTE DO STJ-TEMA 732. PENSÃO POR MORTE. PARCELAS PRETÉRITAS. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL.DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1
-Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julga procedente o pedido de recebimento da pensão por morte referente percepção de parcelas de benefício previdenciário de pensão por morte correspondente aos meses de dezembro/2014 e ao período de janeiro a setembro/2015, em montante a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

2
- O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, se comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inteligência do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.411.258/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 732, corroborado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.878 e 5.083;

3
- Caracterizada a dependência econômica dos menores em relação à avó e, por consequência, presumida a qualidade de dependentes para fins previdenciários, com fulcro no art. 33, § 3º do ECA e em precedentes do STJ e do STF;

4
- No caso concreto foi proferida sentença nos autos do mandado de segurança que reconheceu o direito de pensão por morte à criança que estava sob a guarda da avó;

5
- Reconhecido o direito do valor da pensão àquele que o servidor falecido receberia se vivo estivesse, a Autarquia deve ser condenada ao pagamento da pensão por morte dos valores a partir da data do pedido administrativo com fundamento no art. Art. 29-A da LC39/02;

6
-Recurso de apelação conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/06/2023 a 26/06/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 13425720) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença (ID 13425718) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, julgando procedente o pedido de recebimento da pensão por morte referente a percepção de parcelas de benefício previdenciário de pensão por morte anteriores à impetração do Mandado de Segurança nº 0057258- 49.2015.8.14.0301, que correspondem aos meses de dezembro/2014 e ao período de janeiro a setembro/2015, em montante a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil e custas.

Em suas razões (Id. 13425720), o apelante argumenta em síntese que, deve ser respeitado o princípio da legalidade, a ausência do trânsito em julgado do mandado de segurança que reconheceu o pagamento da pensão por morte à impetrante/apelada bem ainda a ausência de previsão legal para o pagamento da pensão requerida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos deduzidos nas razões da apelação e requer o desprovimento do apelo (ID. 13425724).

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (ID 14357947).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julga procedente o pedido de pensão por morte formulado por menor sob guarda da avó, segurada do IGEPREV.

O desenho dos autos demonstra que, em 22/03/2011, foi prolatada sentença, nos autos do processo nº 00144259520108140301, deferindo o pedido de guarda da menor M.F.P.V.F - nascida em 25/09/2008, à avó paterna, Sra.Maria Elisa (processo libra).

A guarda foi firmada através do Termo de Compromisso de Guarda de Menor, datado de 05/04/2011 (13425688 - Pág. 13). A partir de então, a apelada passou à dependência da avó, que veio à óbito em 18/12/2014 (ID 13425689 - Pág. 9).

Em 10/04/2015, foi requerido, administrativamente, junto ao órgão previdenciário a pensão por morte conforme protocolo 2015/150132 (Id.13425689 - Pág. 11), sendo o pleito negado em 17/04/2015, conforme infere-se da leitura da Carta nº.0143/2015 – GECAH/ IGEPREV (id. 13425689 - Pág. 5).

Ante a negativa do órgão previdenciário, foi ajuizada ação mandamental nº. 0057258.49.2015.8.14.0301, datada de 21/08/2015, para obtenção de pensão por morte, sendo concedida em
setembro de 2015
, a tutela liminar para que o IGEPREV passasse a pagar o benefício a dependente da segurada na próxima folha de pagamento sob pena de multa diária de R$1.000,00 (Id. 13425691 - Pág. 1-5). Sobreveio a respectiva sentença, em
17/03/2017
, concedendo a segurança para determinar ao IGEPREV o pagamento da pensão por morte à impetrante/apelada (Id. 13425707 - Pág. 5).

Em
04/04/2018
, a M.F.P.V.F ajuizou ação ordinária (id. 13425683) pugnado pelo recebimento dos valores da pensão por morte correspondentes aos meses de 12/2014 e de 01 a 09/2015, acrescidos dos consectários legais, custas e honorários.

Sobreveio a sentença que julgou procedente a ação ordinária. Irresignado como decisum o apelante interpôs o presente recurso.

O mérito do presente recurso cinge-se à verificação do pagamento da pensão por morte referente ao período correspondentes aos meses de 12/2014 e de 01 a 09/2015.

Antes de entrar no mérito propriamente dito, importante tecer algumas considerações.

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a guarda obriga o guardião à prestação de assistência material, moral e educacional ao assistido, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais (artigo 33). Estabelece, ainda, que a guarda enseja ao menor a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Vejamos o teor do artigo 33 § 3º do ECA:

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

(...)

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.”

Esse ordenamento legal decorre do artigo 227 da Constituição Federal - o qual estabelece que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, direito à alimentação, saúde e à dignidade -, e está protegido pelo artigo 60 da Carta Maior que insere os direitos e garantias individuais como imutáveis.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, se comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim consta do julgamento realizado, em 11/10/2017, no REsp nº 1.411.258/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
Tema 732
, cuja tese transcrevo:

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.

Em mais recentes decisões, a Corte Superior enfrentou, novamente, o tema, mantendo o posicionamento sobre o direito de menor sob guarda ser reconhecido como dependente para fins previdenciários. Destaco os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXCEPCIONAL ADMISSIBILIDADE. MITIGAÇÃO.
PENSÃO POR MORTE DO AVÔ. DEPENDÊNCIA. MENOR À DATA DO ÓBITO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE LONGO PRAZO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Destacadas e reconhecidas as excepcionalidades do caso concreto, são mitigadas as exigências formais para o conhecimento dos embargos de divergência, em que se mostra notório o dissídio jurisprudencial, de modo a prevalecer valores sociais e humanitários relevantes, diretamente referidos à dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático Brasileiro ( CF, art. 1º, III).

2. Resta demonstrada a divergência entre o acórdão embargado ( AgRg nos EDcl no REsp 1.104.494/RS, SEXTA TURMA, j. em 16/12/2014) e o aresto paradigma ( RMS 36.034/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 26/02/2014), confronto excepcionalmente admitido pelas razões acima e por ser esse precedente o primeiro - e o mais contemporâneo à época da interposição do recurso -, vindo a alterar a jurisprudência anterior, firmando nova e remansosa compreensão sobre o tema, em sentido oposto ao do acórdão embargado.

3. Esta Corte de Justiça consagra o entendimento da possibilidade de concessão de pensão previdenciária, no regime geral, a menor sob guarda judicial, mesmo quando o óbito do segurado houver ocorrido na vigência da redação do § 2º do art. 16 da Lei 8.213/91, dada pela Lei 9.528/97. Prevalência do disposto na Carta Federal (art. 227) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90, art. 33, § 3º) sobre a alteração legislativa que retirou o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou legal do segurado do INSS
. Entendimento que se mantém inalterado, quando, ao atingir a maioridade, é o beneficiário da pensão pessoa portadora de severa deficiência de longo prazo, passando à tutela do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015).

4. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.104.494/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2021, DJe de 2/3/2021) (Grifos acrescidos).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI 4.878 e 5.083 ocorrido em junho de 2021, corroborou a tese do STJ, adotando o princípio da proteção total da criança e do adolescente, ao dar interpretação conforme ao § 2º do art. 16 da Lei n. 8.213/1991 para contemplar a figura do menor sob guarda na categoria de dependentes previdenciários, desde que comprovada a dependência econômica.

Destaco ementa do julgado:

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997.
MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
.

1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei nº 9.528/1997, que retirou o “menor sob guarda” do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento.

3.
Embora o “menor sob guarda” tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei nº 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários
.

4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários.

5.
A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB
.

6.
ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da Republica, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária
(art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).

(STF - ADI: 4878 DF 9984969-55.2012.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/08/2021)

Sobre a matéria, esta Corte se pronuncia na esteira dos precedentes do STJ e do STF:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP 1411258 – TEMA REPETITIVO 732.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Cinge-se a controvérsia recursal sobre a concessão do benefício da pensão por morte a “menor sob a guarda”, uma vez que não está inserido nas hipóteses legais.

2
.A autarquia previdenciária defende que não há direito a ser amparado, pois a figura do “menor sob guarda” não está inserido no rol de dependentes legais, Entretanto, o argumento não merece acolhimento, uma vez que o tema já foi amplamente discutido nos Tribunais Superiores, e inclusive é tema de Recurso Repetitivo (Resp 1411258- tema repetitivo 732).

3.O mencionado precedente vinculante levantou pontos importantes, como a proibição ao retrocesso e a máxima proteção à criança ao adolescente, de modo que foi firmada a seguinte tese:"O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária".

4.Não merece qualquer reparo a sentença que julgou procedente a ação, determinando que o IGEPREV pague pensão por morte a autora até atingir 21 (vinte e um anos) de idade.

5 - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (9097447, 9097447, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-26)

Embora a legislação previdenciária, no caso a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, não tenha incluído o menor sob guarda dentre o rol de beneficiários de pensão por morte, o entendimento jurisprudencial sedimentado inclusive sob a sistemática de demandas repetitivas, é
de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu guardião, considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA lhe confere a condição de dependente para todos os efeitos, até previdenciários, e
xigindo-se a demonstração de sua dependência econômica.

Destaco trecho do precedente do STF acima citado, em que é mencionada a idoneidade do reconhecimento judicial à guarda de menores:

4.
O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários.

(...)

(STF - ADI: 4878 DF 9984969-55.2012.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/08/2021)

No caso concreto, resta comprovado o direito a pensão por morte, tendo em vista que fora deferida a guarda da apelada à avó através do Termo de Compromisso de Guarda (Id. 13425688 - Pág. 13).

Aliás, a condição de dependente da apelada em relação a avó paterna já não merece mais enfrentamento uma vez que reconhecida àquela a pensão por morte nos autos do mandado de segurança nº. 0057258-49.2015.8.14.0301, máxime transitada em julgado conforme certidão datada de 14/01/2019 (sistema libra).

Por oportuno, transcrevo o dispositivo da sentença referente ao processo 0057258-49.2015.8.14.0301 (Id. 13425707 - Pág. 5).

“Logo, por tudo que consta nos autos, tenho que restou demonstrado o direito líquido e certo a amparar o pleito da impetrante. Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar ao PRESIDENTE DO IGEPREV que conceda a pensão por morte impetrante, em virtude da existência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1 da Lei n 12.016/2009, c/c art. 485, VI do CPC, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. Sem custas pela impetrante eis que titular de justiça gratuita e sem condena o em honorários, conforme enunciados das Súmulas n 512 do STF e 105 do STJ. Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Portanto, a decisão judicial teve condão de formalizar o pagamento da pensão por morte à apelada, considerando provado o direito líquido e certo com a juntada dos documentos nos autos da ação mandamental, dentre eles, o termo de compromisso de guarda onde firma a responsabilidade legal à prestação de assistência pela guardiã, inclusive
previdenciário
(ID 13425688 - Pág. 13), cuja fé pública somente pode ser afastada mediante comprovação cabal, o que não ocorreu.

Destarte, inquestionável a dependência econômica da menor em relação à avó e, por consequência presumida a qualidade de dependente para fins previdenciários, até porque não há elementos que se contraponham a essa dedução.

Quanto a arguição de que não havia o trânsito em julgado por ocasião do ajuizamento da ação ordinária, deveras tal fato se deu já que a ação foi proposta, em 04/04/2018, e certificado o trânsito em julgado, apenas no ano 2019, conforme mencionado no corpo deste voto.

No entanto, observo que por ocasião do julgamento da ação ordinária, na qual reconheceu o pagamento da pensão por morte, nos moldes postulados na exordial; o trânsito em julgado já havia ocorrido.

Nesse compasso, entendo que, apesar da propositura da ação ordinária, antes do trânsito em julgado do
mandamus
de nº.0057258-49.2015.8.14.0301, é fato que quando da prolação da sentença, ora atacada, tal fato não mais existia.

A propósito, registro que incabível a rediscussão acerca da legalidade do pagamento da pensão por morte à apelada, uma vez que tal matéria já fora debatida no Mandado de Segurança nº.0057258-49.2015.8.14.0301.

Feito esses esclarecimentos, passo a análise recursal.

Verifico que o falecimento da
ex-segurada
se deu
em 18 de dezembro de 2014
, conforme certidão de óbito juntada aos autos (Id. 13425689 - Pág. 9).

Desse modo, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seu art. 29-A, que assim dispõem:

“Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado,
se darão a partir da data do requerimento do beneficio.”

Também, o art. 74, II da Lei n. 8.213/1991(Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências) possui previsão expressa que decorrido o prazo de 90 dias após o óbito, a pensão por morte será devida ao dependente do segurado
a contar do requerimento administrativo
, vejamos:

“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos,
ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II -
do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.”

Em observância, as normas transcritas e as peculiaridades do caso, verifica-se que o
termo inicial do pagamento de pensão por morte
,
in casu
,
inicia-se a partir do pedido administrativo
protocolado, em
10/04/2015
, (Id.13425689 - Pág. 11), vez que transcorrido mais de 90 (noventa) dias da data do falecimento da ex-segurada, que se deu em
18/12/2014
.

Logo, deve ser reformada parcialmente a sentença para fixar o pagamento da pensão previdenciária postulada, no período compreendido de
10/04/2015 a setembro/2015
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença para fixar o termo inicial do pagamento da pensão por morte, a partir do dia 10/04/2015 a setembro de 2015. No mais mantenho a sentença.

É o voto.

Belém, 19 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2023